Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. GENITOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR.

I – Demonstrada, em cognição sumária, a alteração na capacidade financeira do genitor, diante da rescisão do seu contrato de trabalho, cujo rendimento foi considerado na fixação dos alimentos em demanda anterior. De outro turno, não há elementos que demonstrem o incremento das despesas da filha, menor com 10 anos, que está sob a guarda compartilhada dos pais. O binômio necessidade e possibilidade demanda elucidação no Primeiro Grau em dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão que reduziu os alimentos em tutela provisória de urgência.
II - Agravo de instrumento desprovido.